Tribunal: TJMT
Processo: 1021219-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021219-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR ALEX JOSÉ SILVA
PACIENTE(S): JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO contra ato comissivo do Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no auto de prisão em flagrante no 1027649-96.2021.8.11.0003, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva.
Em suas razões, assevera que: 1) o crime imputado ao paciente teria sido praticado sem violência ou grave ameaça e, se condenado, o regime de pena não será o fechado; 2) possui predicados pessoais para a liberdade; 3) ao coinvestigado [João Jesus dos Reis] foi deferida liminar no Habeas Corpus 1020932-77.2021.8.11.0000.
Requer, liminarmente, a extensão dos benefícios concedidos ao coinvestigado João Jesus dos Reis, com a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 110633495).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO foi preso em flagrante, no dia 11/11/2021, juntamente com João Jesus dos Reis, em tese, pelo crime de furto qualificado e comunicação falsa de crime – art. 155, §4o, II e IV c/c art. 340, ambos do CP -.
Em 12.11.2021, em audiência de custódia realizada nos Autos n. 1027649-96.2021.8.11.0003, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata -se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do (s) indigitado (s) [...] JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 340 e Art. 155, §4o, inciso II e IV do Código Penal.
Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.
Prefacialmente é imperioso destacar que o crime de furto qualificado possui pena de reclusão 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa; o delito de receptação é púnico com pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa; já o crime de comunicação falsa de crime, detém pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
[...]
Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação ao crime de furto qualificado, receptação e crime de comunicação falsa de crime; verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.295929 , 2021.268193, 2021.294944 e 2021.295522, termo de declarações dos investigadores da polícia civil que realizaram a prisão do s autuado s, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, depoimento da vítima/testemunha RONALDO DOS SANTOS BATISTA , termo de reconhecimento fotográfico da pessoa PAULO EDUARDO DA SILVA vulgo “Neguinho” realizado pelo autuado JOÃO JESUS DOS REIS, termo e reconhecimento da pessoa de JOÃO JESUS DOS REIS realizado pelo autuado JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO que reconheceu JOÃO como sendo a pessoa que lhe pediu para dirigir o caminhão furtado e lhe passou a chaves do veículo, todos os documentos constantes no ID 69998089 e seguintes.
[...]
o flagrado JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO (ID 69998553) ao ser inquirido pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE o interrogado afirma que comprou o aparelho de celular da marca SAMSUNG de cor vermelha pelo valor de R$ 400,00 de a pessoa de JHONY; QUE a compra e venda do aparelho de celular foi negociada pelo facebook; QUE pagou este valor no aparelho de celular porque o mesmo estava com avarias; QUE o interrogado confessa a participação no crime de furto do veiculo M. Benz 1938, placa MBI7B53 e da carga de soja ocorrido na data de ontem no pátio do Posto Trevão (Masut); QUE o vulgo GORDO, motorista do caminhão, o qual foi reconhecido neste momento em termo de reconhecimento pessoa por este interrogado, como sendo , JOÃO JESUS DO REIS, o qual lhe procurou e pediu para dirigir o caminhão do Posto Trevão(Masut) e levar a carga de soja até ao barracão situado no Distrito Industrial na proximidade da Monique Transporte, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais); QUE o motorista, JOÃO JESUS DOS REIS, ganharia o valor de R$50.000,00 no esquema; QUE JOÃO lhe passou a localização da casa aonde estava, e quando este chegou o mesmo lhe passou em mãos a chave do veículo/caminhão; QUE por volta das 21:00 horas este declarante foi até ao Posto Trevão(Masut) pegou o caminhão e o dirigiu até ao barracão; QUE o interrogado ficou em outro lugar aguardando o descarregamento da carga de soja, pelo motivo de não fazer parte do grupo (criminosos); QUE antes da 00:00 horas este teria que devolver o caminhão para o motorista/ JOÃO, vulgo GORDO, porque o mesmo teria que ir descarregar na ALL, e como desaparecimento da carga, o GORDO, iria alegar que tinha sido vitima do crime de roubo, este era o combinado; QUE interrogado após a descarga do carga de soja pegou o caminhão e o abandonou na entrada da fazenda da Torres, em Garças Branca; QUE por volta das 02:00 horas este interrogado devolveu a chave do caminhão ao GORDO;QUE o interrogado afirmou que na sua residência havia dois simulacros de arma de fogo e um porção de maconha, sendo que a maconha seria usado com as meninas que frequentam sua residência (...)”.
[...]
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.
Em consulta junto ao Sistema Apolo, PJE, SIAP e site do TJMT, a priori, salvo melhor juízo, os flagrados JOÃO JESUS DOS REIS e JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO não registra m nenhuma anotação criminal a não ser o presente auto de prisão em flagrante, contudo, os crimes imputados aos mesmos superam a 04 (quatro) anos de reclusão, amoldando -se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer está presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, aliado ainda às demais circunstâncias que ensejaram as prisões dos autuados e modus operandi utilizado para execução do crime de FURTO QUALIFICADO.
[...]
Já o flagrado Jeferson, pelo que emana das informações já coletadas, em sua residência foi encontrado um radio HT, geralmente utilizado para comunicações entre pessoas, indício concreto de possível participação de outros agentes e de forma organizada, além disso, também foi encontrada a documentação do veículo Ecosport, placa NTX4705, furtado no dia 01/11/2021, conforme B.O 2021.285576, crime que o flagrado também confidenciou ter participação, e em arremate, o aparelho de telefone celular por ele utilizado também era produto de crime, demonstrando com escora em fatos concretos que a princípio reiterou na prática de crimes em um curto espaço de tempo, revelando que sua liberdade realmente pode implicar em ofensa a ordem pública.
Também não se pode olvidar, o crime em tablado, em tese foi praticado com premeditação e com o envolvimento de no mínimo 03 (três) agentes, João, Jeferson e “Neguinho”, sem contar com o receptador da carga, que conforme informações coletadas até o momento se encontrava em um barracão localizado nesta cidade.
Por essa vereda, observa-se que o ato criminoso contou com a participação de um elevado número de agentes, que de forma organizada lograram êxito em furtar a carga de soja de elevado valor comercial, causando com certeza sérios prejuízos para a vítima.
Faz -se necessário também consignar, o crime em análise afeta de forma direta a economia local e até nacional, já que nosso Estado, Município e País tem o comércio de grãos como um dos maiores responsáveis pelo seu PIB, sem contar ainda que o furto do caminhão de carga foi cometido em Rondonópolis-MT, conhecida nacionalmente como a “Capital do Bitrem”, causando temor e insegurança aos inúmeros produtores rurais e transportadores que trabalham nesta região.
Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade dos envolvidos e do fato em análise e, por conseguinte, possivelmente dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.
Impende anotar que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
[...]
Logo, os fatos acima narrados, a meu ver, revelam maior periculosidade das ações em tese praticadas pelo segregado e por tal motivo, autorizam a decretação de sua prisão como forma de salvaguarda do meio social.
No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos autuados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.
De outro giro, acerca da incidência do princípio da homogeneidade ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, não ofende ao princípio em referência.
Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia, notadamente, porque até mesmo a monitoração eletrônica, não se colocaria como eficiente para evitar novas práticas delitivas dos envolvidos.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
® CONVERTO a prisão em flagrante do autuado [...] JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO [...] em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam -se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública”.(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 109982461-fls. 19/27).
Pois bem.
De fato verifico que foi deferida liminar ao coinvestigado João Jesus dos Reis no Habeas Corpus no 1020932-77.2021.8.11.0000, eis que, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, “justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade”. (ID 109982461-fls. 19/27)
Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO.
Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.
A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.
Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO pelas seguintes medidas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO , salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental